Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708649-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERIVAN FELIX DA SILVA, JOSE FELIX DA SILVA, MARIA ODETE MATIAS DA SILVA, WANESSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora de Imóvel – Bem de Família – Risco de Dano Grave – Não Demonstrado – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante interpôs recurso em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual indeferiu o pedido de penhora do imóvel situado à QR 303, conjunto 16-A, lote 1, apartamento n.o 405, Samambaia/DF, em razão da impenhorabilidade do bem de família. Em suas razões recursais, a recorrente pretende seja determinada, em sede liminar, a penhora sobre o imóvel registrado em nome do executado, sob a escusa de não ter sido comprovado ser o referido bem de fato o único bem destinado à moradia familiar. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que a parte agravante nem mesmo teceu consideração sobre eventual risco de dano grave, limitando-se a afirmar que o processo está em fase de suspensão para contagem da prescrição intercorrente, sem qualquer lastro probatório concreto capaz de comprovar o perigo de dano. Outrossim, não evidencio a presença do periculum in mora, inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução, mormente quando o arrazoado está fundamentado em razões recursais genéricas, circunscrevendo-se tão somente quanto aos efeitos processuais que a suspensão da demanda poderá causar. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator